Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-20.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005234-20.2012.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO DE BARROS VIEIRA RECORRIDO: FRANCISCO WILSON MOURA MENESES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso Ill, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PEDIDOESPECÍFICO NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOAGRAVO RETIDO. NULIDADE DA SETENÇA. REJEIÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, XIII, LEI 8.666/93. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À MORALIDADEADMINISTRATIVA. NULIDADE DO CONTRATO. EXECUÇÃOPARCIAL DOS SERVIÇOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação, deduzida com base no argumento de ausência de pedido de reforma da sentença, se é possível inferir-se tal pretensão, mormente em se tratando de sentença de total improcedência, tendo o Apelante indicado detalhadamente os pontos de seu inconformismo. 2 - Deve ser afastada a preliminar de intempestividade do Agravo Retido, tendo em vista a interposição do recurso dentro do prazo legal, considera a previsão do art. 191 do CPC/1973. 3 - A Ação Popular manejada com finalidade de se obter o reconhecimento da nulidade de contrato administrativo celebrado por dispensa de licitação, pressupõe a prova documental da ilegalidade, tendo em vista o art. 26, 111, da Lei 8.666/93. Assim, não importa cerceamento do direito de produzir prova a decisão em que se indefere a produção de prova testemunhal e a oitiva da parte, devendo ser desprovido o Agravo Retido. 4 - Não há nulidade da sentença, por ausência de manifestação sobre pedido de inclusão de parte no polo passivo da demanda, se de tal omissão não decorreu qualquer prejuízo para o Autor. De fato, tendo o pedido de inclusão de terceira pessoa sido formulado em alegações finais, ou seja, de forma contrária ao disposto no art. 264 do CPC/1973, mostra-se inócua sua apreciação pelo Juiz. 5 - Não configura negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, nulidade da sentença, a fundamentação concisa e suficiente para demonstrar a formação do convencimento do Magistrado. 6 -A regra geral para a contração de bens e serviços pelo Poder Público é a observância do procedimento licitatório, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição da República. 7 -A dispensa de licitação, com amparo no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, pressupõe a observância dos seguintes requisitos: a) seja instituição brasileira; b) goze de inquestionável reputação ético -profissional; c) não tenha fins lucrativos; d) desempenhe atividades relacionadas a pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional ou, ainda, a recuperação social de preso. 8 - Não basta que a instituição seja brasileira, não tenha fins lucrativos e goze de boa reputação ético -profissional, devendo, também, desempenhar atividades relacionadas a pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional ou, ainda, a recuperação social de preso, para que a contratação seja direta. 9 -A expressão "desenvolvimento institucional", contida no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, se constitui em indiscutível conceito juridicamente indeterminado, impondo ao intérprete sua delimitação, de forma que se exclua da possibilidade de contratação direta as atividades relacionadas à simples melhoria no desempenho das Entidades Públicas, como, por exemplo, os serviços de consultoria para implementação de projetos de tecnologia, mapeamento de processos e planejamento de marketing. 10 -A contratação direta, ademais, pressupõe observância do art. 26, parágrafo único, Ill, da Lei de Licitações, que impõe a instrução do procedimento de dispensa com a justificativa de preço. 11 - A redução significativa da quantidade de horas contratadas, por ato unilateral da empresa contratada pelo Ente Público, revela-se a indiscutível contratação indevida, em afronta ao princípio da moralidade administrativa, insculpido no art. 37, XXI, da Constituição da República. 12 - Havendo demonstração nos autos de que houve contratação direta, sem que fossem observados os requisitos estabelecidos no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, bem como sem observância do art. 26, parágrafo único, Ill, da mesma Lei, além de violação à moralidade administrativa, impõe-se a anulação do contrato administrativo celebrado em prejuízo do interesse público na garantia de competitividade das licitações. 13 - Ainda que o contrato tenha sido parcialmente executado, é devido o ressarcimento ao Ente Público, uma vez que o parágrafo único do artigo 59 da Lei n° 8.666/1993 determina que o contratado não deve ser indenizado quando a nulidade do contrato for atribuída à parte contratada. Preliminares rejeitadas. Agravo Retido desprovido. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6° da Lei 4.717/1965 e 485, inciso VI, afirmando a nulidade do processo por inobservância da formação do litisconsórcio passivo necessário, bem como sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não lhe pode ser imputada responsabilidade pela existência de irregularidades no contrato objeto deste processo tendo em vista suposto erro de proibição devido a inexistência de potencial consciência da ilicitude; c) artigo 371 do CPC, afirmando má apreciação de provas; d) artigos 11 da Lei 4.717/1965 e 492 do CPC, defendendo que, ainda que seja mantida a condenação, que seja observada a exata medida da proporcionalidade de seus atos e de sua culpabilidade na concorrência para a formação do ato; e) artigos 1°, 2°, 4° e 14°, todos da Lei 4.717/1965, e 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sustentando ser indevida a restituição de valores ante ao reconhecimento de inexistência de prejuízo ao erário; f) artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, asseverando ser ilegal a restrição do conceito legal de "desenvolvimento institucional". Invoca dissídio jurisprudencial quanto às teses dos itens "b" e "e", colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151 (ID Num. 34881683 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, 489, § 1o, inciso IV, 371, 485, inciso VI, e 492, todos do Código de Processo Civil, 1°, 2°, 4°, 6o, 11 e 14, todos da Lei 4.717/1965, e 24, inciso XIII, e 59, parágrafo único, ambos da Lei 8.666/1993, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, as aludidas teses recursais, exceto a relativa à configuração do alegado erro de proibição, já haviam sido lançadas no recurso anterior e não foram examinadas por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, não cabendo, portanto, que sejam novamente apreciadas, uma vez que operada a preclusão. No tocante ao apontado erro de proibição, não merece curso o inconformismo, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “...todos os réus contribuíram e deram causa à frustração do regime competitivo no procedimento licitatório” (Num. 34028280 - Pág. 12). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017